Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726127-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MEDEIROS BURTTET AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, impedindo a análise da regularidade do preparo. Comprove o agravante, portanto, o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora